Tribunal: TJDFT
Processo: 0751134-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751134-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDUARDO RAMOS PINA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.184/2013. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a tutela de urgência não foi concedida e, posteriormente, não foi conhecida pelo órgão colegiado (acórdão no 1951904), razão pela qual não configurada prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, ‘a’, do CPC. 2. Ocorre a perda do interesse recursal quanto à pretensão de suspensão do Feito de origem, ante o provimento jurisdicional nesse sentido pelo juiz de origem, após a interposição do recurso. 3. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob pena de afronta à tese de repercussão geral fixada no RE no 905357, Tema 864 do STF, foi apreciada e rejeitada na ação coletiva de n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu origem ao título judicial objeto do cumprimento individual de sentença. 4. A Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, que corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Tal metodologia, não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo. 5. Não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ, norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4o, do ADCT. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado declarou válida lei local sem levar em conta a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste, ante a ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Afirma que não foram feitos estudos técnicos, o que implica no reconhecimento da ineficácia do mencionado diploma legal nos exercícios financeiros para os quais não houve a prévia e necessária dotação orçamentária. Aduz que é fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de provas. Nesse sentido, invoca a Súmula Vinculante 37 do STF e o Tema 864 da repercussão geral da Corte Suprema; b) artigos 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e 4o do Decreto 22.626/1933, bem como ao enunciado 121 da Súmula do STF, asseverando que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Acrescenta que os juros devem ser calculados na forma simples, sendo vedada a incidência de anatocismo. Aponta contrariedade à tese fixada no Tema repetitivo 99 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 24, § 4°, 93, inciso IX, e 169, § 1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal e 3° da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea “d” do permissivo constitucional, afirmando que o acórdão impugnado declarou válida a lei local, sem atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal). Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Ao final, em ambos os recursos, pede a condenação da recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-9-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-9-2025 PUBLIC 17-9-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, no que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de pedido cuja apreciação extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K